Tribunal: TJPA
Processo: 0002766-29.2012.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002766-29.2012.8.14.0070

APELANTE: VAMIL DA COSTA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO SIMPLES - ART. 157,
CAPUT
, DO CPB.
1)
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. A materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo encontram ressonância nos autos através do depoimento seguro da vítima, tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo, além do auto de reconhecimento, quando a vítima reconheceu, estreme de dúvidas, o ora apelante como sendo o autor do crime narrado nos autos, bem como pela comunicação do flagrante.
2)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE. Grave ameaça e violência demonstradas. Vítima que descreveu em detalhes em sede de audiência judicial a violência empregada pelo ora apelante para arrancar-lhe a bolsa
, inviabilizando, portanto, a desclassificação pleiteada.
3)
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA PARA 10 (DEZ) DIAS MULTA E ALTERADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso, redimensionando de ofício a pena pecuniária e o regime inicial de cumprimento de pena,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por VAMIL DA COSTA CARVALHO, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Abaetetuba/Pa, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 30 (trinta) dias multa,
calculadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
do CPB.

Em suas razões recursais, demanda o ora apelante por sua absolvição, sob a alegação de inexistir nos autos provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta a ele imputada para o crime de furto simples, face a ausência de violência ou grave ameaça na prática do fato.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Consta na exordial acusatória,
verbis:

(...). Noticia a peça policial que, em data de 25/09/2012, por volta

das 11h00min, a vítima Felismina Claudomira de Lima havia efetuado pagamentos/transferências pelo Banco Bradesco e ao sair do mencionado banco, carregando uma pequena bolsa de cor preta, foi abordada pelo ora denunciado VAMIL DA COSTA CARVALHO, o qual pulou na vítima e puxou a bolsa de sua mão. Que no local dos fatos havia várias pessoas, que saíram em perseguição do acusado e o pegaram. DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE: A autoria delitiva resta comprovada pelo testemunhas (fls. 05/09). DO DIREITO: depoimento das Agindo assim, incorreu o ora denunciado nas sanções punitivas do Art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro. (...).

Ao final da instrução processual, fora o denunciado condenado pelo crime capitulado no art. 157,
caput
,
do CPB, à pena 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 30 (trinta) dias multa,
calculadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em relação à alegação defensiva de
insuficiência de provas
,
adianto desde logo que
não lhe assiste razão
, uma vez que autoria e materialidade delitiva encontram-se comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, principalmente o depoimento convicto prestado pela vítima Felismina Claudomira de Lima, tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução, bem como através do auto de reconhecimento de pessoa, quando a vítima reconheceu, estreme de dúvidas, o ora apelante como sendo o autor do crime narrado nos autos e pela comunicação do flagrante,
ressaltando-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Dessa forma, restando satisfatoriamente comprovadas a autoria e materialidade delitiva, deve ser mantida a condenação do ora apelante.

Alegou ainda o recorrente inexistirem nos autos provas da grave ameaça ou violência por ele supostamente perpetrada, de sorte a impor-se a desclassificação do crime de roubo, pelo qual fora condenado, para o delito de furto,
no que mais uma vez
não lhe assiste razão,
senão vejamos:

In casu,
entendo por incabível o deferimento do pleito de desclassificação da conduta perpetrada para o crime de furto simples, uma vez que a prova carreada aos autos indica ter sido a vítima abordada na saída do Banco Bradesco, na cidade de Abaetetuba/PA, quando fora atacada pelo ora apelante que pulou na ofendida, com violência, puxando-lhe a bolsa, chegando, inclusive, a arrebentá-la, restando, portanto, indiscutível o fato de que houve violência na execução do delito – circunstância características do crime de roubo –, razão pela qual não há que se falar no acolhimento do pleito desclassificatório,
sobretudo por não haver dúvida da violência exercida contra a vítima em questão.

Porém, quanto à dosimetria da pena, em que pese não tenha se insurgido o ora apelante, tratando-se de matéria de ordem pública, cuja eventual retificação pode se dar, inclusive, de ofício, se for o caso, sendo que, na hipótese, não há que se falar em alteração na pena-base imposta ao delito de roubo, posto que, em que pese certas inconsistências quando da análise das vetoriais do art. 59 do CP, o magistrado
a quo
a fixou no patamar mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

De outra banda, constata-se que o juízo sentenciante estabeleceu a pena pecuniária de forma aleatória, sem submetê-la ao procedimento trifásico, acompanhando o cálculo da pena corpórea.

Nessa toada, fixo a pena pecuniária inicialmente no patamar de 10 (dez) dias-multa, valor esse mantido nas etapas seguintes, por não verificar a existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantenho o cálculo dos dias multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em atenção ao
quantum
inicial da pena, altero o regime inicial de cumprimento para o aberto, com fulcro no que dispõe o art. 33, §2º, alínea c do CPB.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça
, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Ante o exposto, conheço o apelo e lhe nego provimento, porém, de ofício, modifico o valor da pena pecuniária para 10 (dez) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, bem como altero o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, mantendo a condenação do ora apelante pelo crime tipificado no art. 157,
caput
do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém (Pa), data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/02/2024